Tribunal: TJMT
Processo: 1016993-63.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016993-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISRAEL PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 419.903.581-87 (APELANTE), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DECORRENTE DE REVISÃO CRIMINAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidor estadual exonerado em decorrência de condenação penal, posteriormente reformada em sede de revisão criminal, com consequente reintegração ao cargo de agente penitenciário, pleiteando o pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão penal revisional gera efeitos financeiros retroativos à data da exoneração; e (ii) saber se o afastamento funcional injustificado enseja dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A decisão revisional fixou de forma expressa que os efeitos funcionais e financeiros da reintegração se dariam a partir do trânsito em julgado, o que vincula a Administração Pública e impede a concessão de efeitos retroativos.

4. Inexistindo vício de legalidade no cumprimento do julgado penal ou prova de erro judiciário, não há fundamento para responsabilizar o Estado, tampouco se configura conduta lesiva à honra do servidor a justificar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reintegração de servidor público em razão de revisão criminal não enseja, por si só, o pagamento de valores retroativos quando a decisão penal fixar, de modo expresso, o marco inicial dos efeitos financeiros. 2. A responsabilidade objetiva do Estado por danos morais decorrentes de exoneração fundada em condenação penal somente se configura em hipóteses de erro judiciário, má-fé ou conduta administrativa ilegítima.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Israel Pereira da Silva Filho contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação ordinária por ele proposta, cujo objeto consiste na condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de valores salariais retroativos e de indenização por danos morais, em virtude de exoneração funcional considerada indevida, com posterior reintegração ao cargo público por força de revisão criminal procedente.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que ocupava o cargo de agente penitenciário desde o ano de 2000, tendo sido exonerado em razão de condenação criminal transitada em julgado, a qual, entretanto, veio a ser reformada mediante decisão favorável em revisão criminal.

Por força desta última decisão, foi reintegrado ao cargo público, com a determinação judicial de retorno ao status quo ante.

Diante disso, o recorrente alega que, ao deixar de proceder ao pagamento dos vencimentos e vantagens a que faria jus no período compreendido entre 20 de setembro de 2005 e 31 de maio de 2016, a Administração Pública incorreu em ilícito administrativo, porquanto ofendeu o princípio da reparação integral e ensejou responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo inquestionável, à luz dos precedentes jurisprudenciais majoritários, o direito à indenização integral, tanto no aspecto material quanto no extrapatrimonial, nos casos em que o servidor é reintegrado em virtude de revisão de sentença penal condenatória.

Assevera, ainda, que a r. sentença combatida incorreu em equívoco ao limitar os efeitos financeiros da reintegração à data do trânsito em julgado da decisão revisional, olvidando o caráter retroativo da revisão criminal, bem como o dever da Administração Pública de reparar integralmente os prejuízos sofridos pelo servidor exonerado injustamente, inclusive os danos morais, resultantes da injusta ruptura do vínculo funcional e do abalo à sua dignidade, honra e estabilidade psíquica.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma integral da sentença, para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento da quantia de R$ 716.667,18, a título de salários e vantagens retroativas referentes ao período de afastamento, bem como ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00 a título de indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção do Ministério Público no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação interposto preenche os requisitos de admissibilidade, tanto sob o prisma extrínseco quanto intrínseco, razão pela qual deve ser conhecido.

Antes de adentrar na apreciação do mérito recursal, impõe-se breve contextualização fática da controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal.

Extrai-se dos autos que o autor, servidor público estadual no cargo de agente penitenciário, foi exonerado de suas funções no período compreendido entre 20 de setembro de 2005 e 31 de maio de 2016, em razão de condenações penais que, a título de pena acessória, impuseram-lhe a perda do cargo público.

Posteriormente, o autor foi reintegrado ao referido cargo por força de decisão proferida na Revisão Criminal nº 124447/2015, sendo os efeitos da reintegração, tanto funcionais quanto financeiros, fixados a partir do trânsito em julgado do acórdão revisional, ocorrido em 31 de maio de 2016.

Na exordial, o demandante pleiteou a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores remuneratórios correspondentes ao interregno em que permaneceu afastado do cargo, sob o fundamento de que a decisão revisional teria tornado nulo o fundamento que ensejou a exoneração.

Requereu, ademais, indenização por danos morais, alegando que o afastamento indevido teria provocado prejuízo à sua imagem e à sua honra.

O juízo de primeiro grau, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos, consignando que os efeitos financeiros da reintegração decorreriam exclusivamente a partir do trânsito em julgado da decisão revisional, conforme expressamente determinado no acórdão que determinou a reintegração.

Entendeu, ainda, não haver qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que indeferiu o pagamento retroativo, tampouco restou comprovada a ocorrência de erro judiciário apto a justificar a pretensão indenizatória.

Inconformado, o autor interpôs apelação, reiterando os argumentos expostos na petição inicial e invocando os princípios da responsabilidade objetiva do Estado e da restituição ao status quo ante, pugnando pela reforma da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento de R$ 716.667,18, a título de vencimentos retroativos, bem como à indenização por danos morais não inferior a R$ 40.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade jurídica de condenação do Estado ao pagamento de valores retroativos a servidor público reintegrado em virtude de revisão criminal, bem como à configuração de responsabilidade estatal por supostos danos morais advindos da exoneração.

Com efeito, é consabido que, em regra, a desconstituição do ato de demissão possui como corolário lógico a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado, com o restabelecimento integral de sua situação funcional, inclusive quanto à percepção dos vencimentos relativos ao período de afastamento, em consonância com o princípio da restitutio in integrum.

Entretanto, no caso vertente, a decisão proferida na Revisão Criminal nº 124447/2015 fixou de forma clara e expressa o marco inicial dos efeitos funcionais e financeiros da reintegração a partir do trânsito em julgado do respectivo acórdão,
verbis
:

“(...)
JULGA-SE PROCEDENTE o pedido revisional
para readequar as penas impostas ao requerente a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,
bem como desconstituir a pena acessória de perda do cargo público [agente prisional]
, nos termos do art. 35

da Lei Complementar nº 04/1.990
,

com efeitos funcionais ao requerente e financeiros ao Estado de Mato Grosso, contados a partir do trânsito em julgado do acórdão prolatado na Revisão Criminal nº 124447/2015,
pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal. Transitado em julgado este acórdão,
OFICIE-SE
ao órgão competente da Administração Pública do Estado de Mato Grosso para reintegrar o requerente no cargo de agente prisional,
com efeitos funcionais e financeiros a partir do trânsito em julgado do acórdão prolatado na Revisão Criminal nº 124447/2015.”.
(Grifou-se).

Trata-se, pois, de determinação judicial exarada no âmbito penal, com eficácia de coisa julgada material, a qual não pode ser alterada ou ampliada nesta esfera cível, sob pena de violação aos limites objetivos da decisão revisional.

Ressalte-se que, ao contrário do que sustenta o apelante, não houve omissão, ilegalidade ou desvio de finalidade no ato administrativo que negou o pagamento dos valores retroativos. Isso porque, o requerimento administrativo formulado pelo apelante (Protocolo nº 112304/2018) foi regularmente analisado pela Administração Pública, culminando na Manifestação Técnica nº 058/CA/SGP/SEGES/2018, que observou fielmente os termos da decisão judicial.

Inexistindo afronta à legalidade ou transgressão à autoridade da coisa julgada penal, tampouco se pode falar em enriquecimento ilícito por parte da Administração.

O Estado limitou-se a cumprir os exatos contornos da decisão judicial, não havendo qualquer extrapolação de seus efeitos.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra nos autos a configuração dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil do Estado, a saber: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva do Estado, que prescinde da comprovação de culpa, mas exige, necessariamente, a demonstração de dano efetivo decorrente de conduta administrativa antijurídica.

No caso em tela, o afastamento do servidor decorreu de condenação penal regularmente proferida, posteriormente revista sem qualquer indicação de erro judiciário, má-fé, abuso de autoridade ou falha procedimental que possa ser imputada ao Estado.

Demais disso, inexiste nos autos qualquer elemento probatório robusto que comprove a ocorrência de abalo moral concreto, extrapolando os meros dissabores inerentes ao trâmite judicial e à reversão posterior da decisão.

Como bem consignado pelo juízo de origem,
“ao contrário, o que se verifica é que foram asseguradas ao autor as prerrogativas constitucionais do contraditório e da ampla defesa
”.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o afastamento legítimo de servidor, ainda que seguido de reintegração em razão de revisão criminal, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, salvo em situações excepcionais de erro judiciário devidamente comprovado, o que não se verifica no caso sub judice.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Israel Pereira da Silva Filho.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025